Tribunal: TJSP
Processo: 2115204-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito Autoral
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de gratuidade judiciária formulado em ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório. Presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural que, no caso dos autos, foi afastada pela prova documental produzida. Pleito formulado por fotógrafo profissional renomado e que cobra

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que indeferiu o pleito de gratuidade judiciária formulado em ação de obrigação de fazer c/c pedido indenizatório. Presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural que, no caso dos autos, foi afastada pela prova documental produzida. Pleito formulado por fotógrafo profissional renomado e que cobra aproximadamente R$1.500,00 por cada fotografia negociada, além de realizar viagens internacionais, cobrir eventos diversos e ter residido em solo francês por aproximadamente 4 anos. Recorrente que figura como autor em centenas de ações indenizatórias fundamentadas em violação de direito autoral, muitas das quais sagrou-se vencedor. Incompatibilidade da insuficiência financeira alegada com sua real situação econômica. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2115204-63.2020.8.26.0000
Voto no 44.890
1/4
Registro: 2020.0000564101
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2115204-63.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
GIUSEPPE SILVA BORGES STUCKERT, é agravado HOLDEFER & MACHADO -
ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente sem voto), VIVIANI NICOLAU E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2115204-63.2020.8.26.0000
Voto no 44.890
2/4
VOTO No: 44.890
Agravo de Instrumento No 2115204-63.2020.8.26.0000
COMARCA: Ribeirão Preto
Agravante: Giuseppe Silva Borges Stuckert
Agravado: Holdefer & Machado - Assessoria e Consultoria Jurídica
Interessados: Futura Tur (Leite & Rainer Viagens e Turismo Ltda – Me) e Cativa
Turismo Ltda
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Insurgência contra decisão que
indeferiu o pleito de gratuidade judiciária formulado em ação de
obrigação de fazer c/c pedido indenizatório. Presunção relativa
da veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por
pessoa natural que, no caso dos autos, foi afastada pela prova
documental produzida. Pleito formulado por fotógrafo profissional renomado e que cobra aproximadamente
R$1.500,00 por cada fotografia negociada, além de realizar
viagens internacionais, cobrir eventos diversos e ter residido em
solo francês por aproximadamente 4 anos. Recorrente que figura
como autor em centenas de ações indenizatórias fundamentadas
em violação de direito autoral, muitas das quais sagrou-se
vencedor. Incompatibilidade da insuficiência financeira alegada
com sua real situação econômica. Decisão mantida. RECURSO
DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra r.
decisão singular que indeferiu a gratuidade judiciária postulada em ação de
obrigação de fazer c/c pedido indenizatório.
Alega o agravante que não possui condições de arcar
com os encargos processuais sem prejuízo de sua própria subsistência.
O recurso, processado sem efeito suspensivo (fls.
126/127), foi respondido às fls. 130/134.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2115204-63.2020.8.26.0000
Voto no 44.890
3/4
É o RELATÓRIO.
A insurgência não deve ser acolhida.
O agravante postula gratuidade judiciária alegando que
não tem condições de arcar com as custas processuais sem comprometer seu próprio
sustento. Junta atestado de insuficiência de recursos, declarações de imposto de
renda enviadas à Receita Federal e alguns extratos bancários.
Embora os documentos validem a tese recursal, há
elementos que demonstram que os ganhos periódicos do recorrente com a atividade
que desenvolve como autônomo superam os proveitos registrados e lhe conferem
possibilidade de suportar os encargos do processo sem assistência do Estado.
Isso porque a informação que ele mesmo fornece é de
que é fotógrafo profissional renomado e de que cobra aproximadamente R$1.500,00
(mil e quinhentos reais) por cada fotografia negociada, demonstrando
incompatibilidade de seus verdadeiros rendimentos com aqueles declarados aos
órgãos públicos e oficialmente documentados.
Além disso, infere-se de suas redes sociais que realiza
viagens internacionais tendo residido em solo francês por aproximadamente 4
(quatro) anos e faz ensaios fotográficos para casamentos e outras solenidades, o
que comprova situação econômica distinta daquela narrada processualmente. Da
mesma forma, vale dizer que figura como autor em centenas de ações indenizatórias
fundamentadas em violação de direito autoral, muitas das quais sagrou-se vencedor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2115204-63.2020.8.26.0000
Voto no 44.890
4/4
Sendo assim, verifica-se que a suposta incapacidade de
pagar as custas processuais não foi devidamente corroborada nesta seara, motivo
pelo qual se mostra acertada a r. decisão que revogou o benefício originalmente
concedido ao agravante.
A presunção de insuficiência de recursos inerente à
declaração firmada por pessoa natural não é absoluta, de modo que, no caso dos
autos, foi afastada pelos inúmeros indícios de condição financeira antagônica à
exposta pelo demandante.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator